Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009508-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CURY DE MORAES - CPF: 100.755.616-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), BRUNO CURY DE MORAES - CPF: 100.755.616-11 (IMPETRANTE), PAULO MÁRCIO FERREIRA ROSA (PACIENTE), ANTONIO KASSIO DE SOUSA ROMAO - CPF: 070.900.221-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), 1o VARA DE CANARANA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

PRETENDIDA LIBERDADE AOS PACIENTES – VIABILIDADE – SUJEITOS COM 18 E 21 ANOS, PRIMÁRIOS E QUE COMPROVARAM ENDEREÇO FIXO NA COMARCA DE CANARANA/MT – CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ASSEGURAR

A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se ambos os sujeitos não aparentam possuir uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva, notadamente diante da atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Logo, se crime não foi cometido mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa; os encarcerados possuem apenas 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, são primários e trouxeram aos autos comprovação de residência fixa na comarca de Canarana/MT; infere-se, a teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficientes para garantir a correta aplicação da lei penal a vinculação dos favorecidos nessa ordem às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhes a chance de rever seus atos e, quem sabe, decidir por não mais infringir a Lei.

Liminar ratificada. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade dos pacientes.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

ANTÔNIO KÁSSIO DE SOUZA ROMÃO

PAULO MÁRCIO FERREIRA ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído ao MM. Magistrado Plantonista do Polo IX, que lhes
decretou a prisão preventiva
em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no
art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o i. Defensor Público apontando a
carência de fundamentação acerca do
periculum libertatis
, na medida em que a d. autoridade impetrada lastreia a indispensabilidade da prisão preventiva para futura aplicação da lei penal sob o viés do fundado receio de evasão do distrito da culpa, porém, o faz com base em mera suposição e
exercício de futurologia
(sic) derivados unicamente da circunstância de os pacientes terem corrido e se trancado dentro de casa ao avistarem a aproximação da viatura policial que, imediatamente na sequência, arrombou o imóvel e os conduziu presos em flagrante.

Outrossim, defende que os pacientes são muito jovens [com 18 e 21 anos], primários e com residência fixa na comarca de Canarana/MT, possuindo, portando, predicados pessoais abonatórios que lhes credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, mormente porque diminuta a gravidade do delito imputado e limitada àquela já abstratamente prevista pelo legislador ao criminalizar a conduta, ao que se soma a
ausência de elementos concretos capazes de justificar a excepcional decretação da medida extrema
, que além de tudo
violaria o princípio da homogeneidade das cautelares
, por ser mais gravosa que eventual solução de mérito da ação penal porventura ajuizada em primeira instância.

Nessa esteira, e invocando ainda a Recomendação n.o 62/2020-CNJ, que propõe como medida preventiva à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, que a conversão do flagrante em preventiva se restrinja a caso extremos e específicos de crimes violentos – que não é o caso dos autos; o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de ver
revogada a prisão preventiva
contra eles decretada, ao que agrega o
pleito subsidiário
de
substituição
do encarceramento por medidas
cautelares não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 40948498 ao ID 40951450.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário do último domingo, dia 03 de maio de 2020, ocasião em que o douto Relator Plantonista, por meio do r. despacho anexado no ID 40951461, entendeu que a matéria arguida não se amoldava às hipóteses restritas de prestação jurisdicional fora do horário normal do expediente forense, e se absteve de analisar a tutela de urgência reclamada.

Assim, ao final do Plantão, o processo eletrônico foi regularmente distribuído por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, vindo-me concluso para exame do pedido de concessão liminar do
writ.

A
tutela de urgência
reclamada restou
deferida,
para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes por medidas cautelares alternativas
(ID 41237488) e na sequencia, por meio do petitório de ID 41327997 o i. Defensor Público trouxe aos autos do remédio heroico a informação de que o APFD lavrado em desfavor dos pacientes fora distribuído ao d. juízo da 1a Vara Criminal de Canarana/MT, sob o n.o 864-70.2020.811.0029, a quem foram solicitadas as informações.

Informes devidamente prestados por meio dos documentos digitais registrados no ID 41594543 e ID 41594544.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 41897985).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Antônio Kássio de Souza Romão
e
Paulo Márcio Ferreira Rosa
foram presos em flagrante, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal
, porquanto na noite de
01/05/2020
, por volta das 20h00min, na cidade e comarca de Canarana/MT, em unidade de desígnios, teriam subtraído bem móvel da vítima
Clebio Evangelista da Silva
, consistente em uma motocicleta Honda Biz 125 ES, placa QBF6050, foragindo do local após a consumação do delito.

A detenção pré-cautelar foi convolada em prisão preventiva no dia seguinte, tendo MM Juiz Plantonista justificado a imprescindibilidade da medida extrema na suposta necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo objurgado,
verbis
:

“(...)
Com efeito, tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de PAULO MARCIO FERREIRA ROSA e ANTONIO KASSIO DE SOUSA ROMAO, autuados pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal. (...) Como dantes já citado, a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário ocorreu de forma tempestiva. (...) Assim, não havendo irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo. (...) Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos,
verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que estes foram flagrados logo após o cometimento do crime de furto, sendo que embora não tenham confessado o delito, foram apreendidas em poder destes tanto a rés furtiva, quanto os apetrechos utilizados para a realização de “ligação direta” na motocicleta, visando colocá-la em movimento
. Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.
No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe. A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que os autuados, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intencionam – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.
Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor. (...) No caso dos autos, verifica-se que
ambos os agentes, após a prática delitiva, além de promoverem ocultação da rés furtiva, desobedeceram ordem policial, sendo necessário o arrombamento da residência, logrando-se êxito na localização dos agentes, da rés furtiva, e dos apetrechos utilizados na prática do delito.
Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que os autuados não detém a mínima intenção de acompanhar o trâmite processual, bem como sujeitarem-se à eventual reprimenda penal que lhe seja aplicada. Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal. (...)
Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da aplicação da Lei Penal
. (...)
Pelas razões alinhavadas, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de PAULO MÁRCIO FERREIRA ROSA e ANTONIO KASSIO DE SOUSA ROMAO, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes da autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Expeça-se o competente mandado de prisão à Autoridade Policial, procedendo com a devida alimentação do Banco Nacional de Mandados de Prisão de forma sigilosa.
(...)” [ID 40948498]

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

Com efeito, examinando a decisão objurgada e a situação fática retratada nos autos eletrônicos, embora considere idôneos os argumentos despendidos pela d. autoridade inquinada de coatora para manter o encarceramento provisório dos pacientes, no atual momento processual, consoante já esclarecido por ocasião da análise da medida liminar, entendo que a manutenção da medida extrema se revela, deveras, desproporcional; notadamente diante da situação extravagante, emergencial e transitória decorrente da declaração pública feita pela Organização Mundial de Saúde, de situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o que levou à entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

A propósito, tal recomendação sugere a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.o 247
, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697),
n.o 249
, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699),
n.o 305
, de 28 de abril de 2020 (DJe-MT Ed. n.o 10723) e
n.o 321
, de 08 de maio de 2020 (DJe-MT Ed. no 10730), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 31/05/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia,
como venho reiteradamente me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem, até mesmo porque, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020-CNJ sinaliza, traduz mero
conselho, indicação
e não dever, obrigação, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro de sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, avaliar se a hipótese concreta admite ou não a revogação do ergástulo quando da reavaliação proposta pelo normativo.

Partindo dessas premissas, e analisando detidamente os autos eletrônicos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva em face dos pacientes encontra respaldo na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de furto qualificado
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, entendo que o MM Juiz da instância primitiva converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que os favorecidos nessa ordem seriam os autores do delito patrimonial que lhes está sendo imputado, notadamente porque surpreendidos
em posse da motocicleta Honda Biz 125 Es, placa QBF6050, surrupiada da vítima
Clébio Evangelista da Silva
, bem como de apetrechos comumente utilizados para realização de “ligação direta” no ciclomotor, a fim de colocá-lo em movimento sem a chave e consumar a subtração (ID 40948498, p. 05); a constituir o
fumus comissi delicti
.

No mais, verifico que o d. magistrado singular concluiu pela imprescindibilidade da custódia para
assegurar a aplicação da lei penal
, porquanto, ao que tudo indica, os encarcerados, para além de ocultarem a
res furtiva
, ao avistarem os agentes de segurança pública, desobedeceram a ordem por estes dada e intencionaram esquivar-se da abordagem, sendo necessário o arrombamento da residência pela força policial, o que demonstraria que os indivíduos “
não detém a mínima intenção de acompanhar o trâmite processual, bem como sujeitarem-se à eventual reprimenda penal que lhe seja aplicada”
(ID 40948498, p. 05).

Nada obstante, entendo que a medida segregatícia imposta aos increpados se revela, de fato, desproporcional à situação fática retratada nos autos,
a viabilizar a antecipação dos efeitos da tutela.

E assim compreendo porque, embora os pacientes tenham sido flagrados em posse da
res furtiva
e dos apetrechos supostamente utilizados na consecução do delito de furto qualificado, ao que se denota do boletim de ocorrência de ID 40948499, a reprovabilidade da conduta não extrapola aquela ínsita ao tipo penal e, diferentemente do declinado no decreto segregatício, os documentos inquisitivos apontam que a motocicleta não estava “oculta” ou escondida, tanto que a viatura policial de pronto a localizou no quintal da residência de um dos agentes, enquanto trafegava pela via pública defronte ao imóvel.

Ademais, o fato de os pacientes terem se trancado dentro da residência ao visualizarem a aproximação dos policiais militares, de quem desobedeceram a ordem para franquear o acesso ao imóvel, mais depressa se configura mero instinto daquele que se vê prestes a ser abordado ou mesmo preso, do que verdadeira intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Fosse pouco, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça vislumbra-se que,
além do processo pertinente à prisão ora vergastada, os increpados não possuem qualquer outra anotação criminal que pudesse revelar serem contumazes transgressores da Lei
, ao revés, aparentemente, esse é o primeiro envolvimento de ambos com o mundo da ilicitude, o que me leva a concluir que não apresentam uma exacerbada periculosidade capaz de justificar a imediata retirada do convívio em sociedade.

Em derradeiro, como já aquilatado por ocasião da análise da medida liminar vindicada,
não se descuida que ANTÔNIO KÁSSIO e PAULO MÁRCIO possuem, respectivamente, 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, família constituída, e residem em endereços certos na comarca de Canarana/MT

(ID 40951450), a indicar que, neste momento, os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de suas prisões preventivas podem ser alcançados mediante a submissão de ambos ao cumprimento de restrições não prisionais, garantindo aos jovens pacientes a chance de, uma vez soltos, refletirem sobre seus atos e, quem sabe, decidirem por não mais delinquir.

Acresça-se, outrossim, que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; e, justamente por isso, entendo que o caso retratado nos autos não enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder aos favorecidos nessa ordem a liberdade provisória condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Em sendo esta a primeira incursão dos pacientes no odioso mundo da criminalidade, e tratando-se de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, de rigor a substituição do encarceramento por providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira indevido contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais preveem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Por oportuno, não é demais reiterar que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Por conseguinte,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade dos pacientes, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida depende da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, consoante preceitua o art. 316 do CPP.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratificando a liminar outrora deferida
,

CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol dos pacientes
ANTÔNIO KÁSSIO DE SOUZA ROMÃO e PAULO MÁRCIO FERREIRA ROSA
,
para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA destes por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020